Tribunal: STF
Processo: RE 77618
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESAPROPRIAÇÃO NÃO APERFEICOADA. RECURSO EM
QUE SE PROCURA DEBATER MATÉRIA DE FATO, DECIDIDA, EM FACE DO EXAME
DA PROVA, PELO ARESTO RECORRIDO. INCIDENCIA DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.